Tribunal: TJDFT
Processo: 0733161-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733161-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DENISE MARTINS COSTA, GELSON KLEBER DOS SANTOS, LUISA HELENA PEREIRA DOS SANTOS, A. J. M. C. D. S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum cível no 0729383-70.2024.8.07.0001, ajuizado por DENISE MARTINS COSTA e outros em desfavor da agravante, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 204479041, autos de origem): “Cuida-se de ação de conhecimento, com pleito de tutela de urgência, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por intermédio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório. Na inicial, afirma o requerente (estipulante) que contratara a UNIMED (operadora) por intermédio da ALLCARE (administradora), para disponibilização de plano de saúde em favor de 4 (quatro) vidas, que nomina na peça de ingresso. Aduz que, em 22/5/2024, a primeira autora solicitou autorização para internação e realização de procedimento de gastroplastia. No entanto, em 20/6/2024, em contato telefônico com a operadora, foi informada que a internação não foi autorizada por cancelamento do plano. Somente após uma reclamação junto à ANS, a autora foi informada que o cancelamento ocorreu em 31/5/2024, por atraso da mensalidade vencida em 1o/5/2024, que, no entanto, fora paga em 3/6/2024. Defende a ilegalidade na extinção unilateral do vínculo, na medida em que não fora notificado, na forma do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou tutela de urgência, nos seguintes termos: “1) O recebimento da presente ação e a concessão, liminarmente, de tutela de urgência, para determinar que as rés: a) Restabeleçam, no prazo máximo de 24 horas, o Plano de Saúde dos autores, nos mesmos moldes e coberturas vigentes até o dia 30/05/2024, dia anterior ao do cancelamento; b) Autorizem, no prazo de 24h contado da intimação, a Cirurgia de Gastroplastia da autora Denise Martins Costa, solicitada em 22/05/2024, conforme pedido médico anexo(doc. 13), com o custeio de todas as despesas daí decorrentes, cujo valor não é possível determinar desde logo (CPC, 324, § 1o, II e III), seja porque a cirurgia em si depende de diversos fatores imprevisíveis, seja porque os autores não têm conhecimento dos valores negociados pela ré com sua rede de prestadores de serviços e fornecedores, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais; (ID 204428202, pp. 19/20) Eis o relatório. D E C I D O. Em sede preliminar, constato que, a despeito da dedução da inicial em nome da estipulante, um dos beneficiários, de um total de quatro vidas, é menor de idade. Assim, com espeque no art. 178, II, do CPC, INCLUO o Ministério Público na condição de fiscal da lei, nestes autos. Caberá ao douto órgão ministerial sinalizar se vislumbra (in)existente interesse seu na atuação. No mais, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo. 2. Da pretensão de restabelecimento do plano. No caso dos autos, constato que a estipulante é contratante do plano de saúde referido na inicial, tendo por beneficiárias quatro vidas, elencadas na peça de ID 204428202, p. 1. Ao que menciona a inicial, teria havido atraso no pagamento da mensalidade de maio/2024, a qual fora quitada tardiamente. Acerca do tema, rememoro o disposto no art. 322 do Código Civil, segundo o qual: “Quando o pagamento for em quotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores.” A leitura dos autos, por seu turno, revela que a mensalidade com vencimento em 1o/5/2024 foi paga em 3/6/2024, com inclusão de juros e multa (ID 204430163). Tenho assim que, a despeito do atraso, as requeridas vêm recebendo os montantes que lhes são devidos, acrescidos dos consectários inerentes à mora. Paralelamente, ainda que fosse constatado cenário diverso, convém registrar que a suspensão ou resolução do contrato de plano de saúde só pode ocorrer na hipótese de não pagamento das mensalidades pelo usuário, pelo período superior a sessenta dias consecutivos, ou não, nos seus últimos doze meses de vigência, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, consoante previsto no artigo 13, inciso II, da Lei no 9.565/1998. No caso, não se verifica prévia notificação do usuário que ampare o cancelamento unilateral do plano de saúde em virtude de inadimplemento. Assim, por ora, privilegiando os fundamentos trazidos pelos requerentes, alinhado ao que fora constatado nos autos nesta fase de “summaria cognitio”, penso que o direito à saúde dos requerentes se sobreleva em confronto com potenciais debates futuros. Tenho por presente a Probabilidade do Direito, no atinente ao restabelecimento da cobertura contratual. Paralelamente, o Perigo de Dano ou mesmo Risco ao Resultado Útil do Processo derivam da natureza ímpar do bem jurídico que se pretende salvaguardar: a saúde e, em última instância, a própria vida. 2. Da pretensão de autorização para o procedimento cirúrgico. Neste particular, vislumbro dois óbices. O primeiro deles, de índole processual, prende-se à incerta existência de Interesse Processual, o qual, conceitualmente, ampara-se no tripé composto pela Utilidade, Necessidade e Adequação do provimento jurisdicional perseguido. Considerando que a negativa da requerida amparou-se na extinção do vínculo, não se divisa nos autos apreciação do mérito desse pedido no âmbito administrativo. Assim, neste momento processual, não é possível vislumbrar a existência de lide, concebida como “conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida” (Francesco Carnelutti). Não diviso a necessidade de emenda à inicial, com a exclusão desse pleito, até porque pode haver resistência, no curso do processo, à referida pretensão, evidenciando assim realmente uma lide. O segundo eles, de índole material, prende-se ao preenchimento ou não dos requisitos normativos para a realização do procedimento de gastroplastia. Neste particular, sinalizo que os requisitos para a realização da cirurgia de cirurgia bariátrica estão elencados no Anexo da Portaria Ministério da Saúde n. 196, de 29/2/2000 (hiperlink), que compreendem: a - Paciente portador de obesidade de grandes proporções, de duração superior a 02 (dois) anos, com Índice de Massa Corpórea - IMC superior a 40 kg/m2 e resistente aos tratamentos conservadores (dietoterapêuticos, psicoterápicos, medicamentosos, por exercícios físicos) realizados, continuamente, há pelo menos 02 (dois) anos. b - Pacientes obesos com IMC superior a 35 kg/m2, portadores de doença crônica associada (diabetes, hipertensão, artropatias, hérnias de disco, apnéia do sono) cuja situação clínica é agravada pelo quadro de obesidade. Os pacientes que se enquadrarem nos critérios estabelecidos acima, para ter confirmada a indicação da gastroplastia, deverão ainda apresentar: a - ausência de patologias endócrinas específicas; b - ausência de transtorno mental (alcoolismo, droga adicção e outros); c - ausência de condições físicas/clínicas que contra-indiquem cirurgias de grande porte (cirrose, cardiopatias, pneumopatias, insuficiência renal crônica e outras). Pontuo que o Juízo não adentrará no mérito da presença ou ausência desses requisitos, por ora, pelo óbice processual acima abordado. Mas a eles faço especial referência para deixar patente que, considerando a ampla abordagem multidisciplinar exigida para a realização de uma cirurgia bariátrica/metabólica, não é possível, em sede de cognição sumária, deferir pleito dessa natureza. Em casos análogos, o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é claro, no mesmo sentido acima externado por este Juízo, como se pode inferir, exemplificativamente, de julgado assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA PREEXISTENTE. PRAZO DE CARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência da autora, o qual pretendia compelir a operadora de plano de saúde ré a custear a cirurgia bariátrica indicada pelo médico assistente. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Na hipótese, os elementos dos autos indicam que a autora possuía doença preexistente, qual seja, obesidade de grau III, quando da contratação do seu plano de saúde. 4. O art. 11 da Lei n. 9.656/98 autoriza a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes por até 24 (vinte e quatro) meses da contratação, conhecida como cobertura parcial temporária (CPT). No caso, a autora não cumpriu o referido prazo de carência, com previsão de término em 26/2/2025. 5. Os elementos contidos nos autos tampouco permitem concluir, de imediato, a urgência ou emergência do procedimento cirúrgico requerido, nos termos do art. 12, V, c, e do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, ressaltando que a autora convive com obesidade e com outras comorbidades por anos e mesmo antes da contratação do plano de saúde atual. 6. Revela-se, a princípio, lícita a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico bariátrico promovida pela operadora de saúde ré e, portanto, a inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão da concessão da tutela de urgência requerida, no tocante ao custeio pela operadora de plano de saúde da cirurgia bariátrica. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1859573, 07069662920248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 27/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) Assim, tenho por ausente a Probabilidade do Direito, no atinente à pretensão consistente na autorização para a realização da cirurgia de gastroplastia. 3. Dispositivo. Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE os pleitos de Tutela de Urgência apenas para: 1) DETERMINAR aos requeridos que restabeleçam o plano de saúde outrora contratado com a estipulante/requerente, com todas as coberturas a ele inerentes. O valor da mensalidade será aquele anteriormente cobrado, com as revisões periódicas estatuídas contratualmente pelas partes. E 2) RESTABELECER o acesso dos requerentes e beneficiários à área do cliente, no site e aplicativo da operadora requerida. FIXO o prazo de 72 (setenta e duas) horas para cumprimento da obrigação acima indicada, contadas da data de citação/intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil (mil reais), limitada, neste primeiro momento, a 20 (vinte) dias. O termo “a quo” para a incidência da multa é a data da efetiva intimação. (...)”. Em razões recursais (ID 62725349), afirma que os autores/agravados são beneficiários de plano de saúde operado pela ré, mediante contrato coletivo empresarial, firmado por intermédio da Administradora AllCare. Argumenta que a Administradora é a responsável por realizar a cobrança de mensalidades. Defende que a agravante não tem nenhuma ingerência sobre os fatos alegados na inicial, mas somente sua litisconsorte, que é a administradora de benefícios. Menciona que a administradora é que tem autonomia para administrar a apólice, podendo incluir, cancelar e reativar os seguros, conforme resolução normativa n.o 557 da ANS. Argumenta que foi a administradora ré que solicitou o cancelamento do plano dos agravados, o que demonstra a ausência de participação da agravante nos fatos narrados na inicial. Defende que não agiu de forma indevida e não tem culpa, uma vez que não compõe o nexo de causalidade, já que a culpa é exclusiva de terceiro. Questiona o valor da multa fixada, uma vez que foi fixada de forma desproporcional e desarrazoada. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada. Subsidiariamente, postula que seja excluída ou reduzida a multa fixada. É o relatório. D E C I D O. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada determinou que as rés promovam o restabelecimento do plano de saúde coletivo anteriormente entabulado com os autores/agravados, em virtude do cancelamento. Compulsando os autos de origem, verifico que os agravados comprovaram que eram beneficiários do plano de saúde coletivo da Unimed (ID 204430165, autos de origem), que foi cancelado. A agravante afirma que não tem nenhuma ingerência sobre os fatos alegados na inicial, mas somente sua litisconsorte, que é a administradora de benefícios. Menciona que a administradora é que tem autonomia para administrar a apólice, podendo incluir, cancelar e reativar os seguros, conforme resolução normativa n.o 557 da ANS. Verbera, assim, a ausência de responsabilidade. Por fim, questiona o valor da multa arbitrada. O contrato firmado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de prestação de serviço por plano de saúde privado, conforme sedimentado pela súmula 608 do STJ. Assim, em juízo de cognição sumária, entendo que impera a regra geral da responsabilidade solidária dos fornecedores, conforme a jurisprudência desta Corte: CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 438/18, DA ANS. PREENCHIMENTO. FALTA DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA EMPRESA ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. A questão da incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações securitárias, inclusive, nas que opera plano de saúde, já foi pacificada na jurisprudência pátria, conforme recente súmula editada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o Verbete no 608, que assim dispõe: "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2. A rescisão unilateral do contrato sem dar opção ao consumidor de migrar para plano individual ou familiar caracteriza conduta arbitrária e ilícita, em razão de a legislação obrigar a operadora de plano de saúde a possibilitar aos beneficiários migrarem para plano individual, sem período de carência, ainda mais se comprovada a satisfação de todos os requisitos do art. 3o, da RN 438/18, da ANS, para portabilidade de carências. 3. A rescisão contratual unilateral e arbitrária pelas fornecedoras de plano de saúde não constitui mero aborrecimento cotidiano, mas violação direta aos direitos da personalidade do consumidor. 4. Apelos não providos. (Acórdão 1800575, 07056279120228070004, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 10/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. AFASTAMENTO. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ADMINISTRADORA E OPERADORA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TEMA REPETITIVO No 1.016. REQUISITOS NORMATIVOS. RN 63/2003 ANS. NÃO DEMONSTRADOS. DESPROPORCIONALIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. 1. É reconhecida legitimidade passiva ad causam à empresa administradora de benefícios quando assume o papel de negociar com a operadora de plano de saúde o valor do reajuste a ser aplicado ao valor da mensalidade e por força da aplicação das normas e princípios do Direito Consumerista, notadamente o art. 7o, parágrafo único, do CDC e enunciado sumular 469 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, nos termos da Súmula 608 do STJ, que sedimentou o seguinte entendimento: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 3. Conforme recente entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo no 1.016, é aplicável aos contratos de plano de saúde coletivos a tese jurídica firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.568.244/RJ (Tema Repetitivo no 952), no sentido de que "o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso". 4. Nos planos de saúde individuais ou coletivos celebrados a partir de 01/01/2004, dentre os critérios para reajuste por alteração de faixa etária, incidem as disposições da Resolução Normativa no 63, de 22 de dezembro de 2003 (substituída pela RN no 563 de 2022), da Agência Nacional Suplementar de Saúde, as quais estabelecem que "o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária" e que "a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas" (art. 3o, I e II). 5. O Tema Repetitivo no 1.016, estabeleceu a seguinte tese acerca da forma de cálculo da variação cumulada "A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão "variação acumulada", referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias". 6. No caso concreto, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o aumento da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão observou todo o regramento específico previsto para os casos de reajuste em razão da mudança de faixa etária. 8. De acordo com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 952 dos julgados repetitivos, a apuração, em recálculo do percentual de aumento, deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença. 7. Negou-se provimento aos apelos. (Acórdão 1791066, 07112623920218070020, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em sede de cognição perfunctória, entendo que todos os fornecedores respondem solidariamente pelo cancelamento do plano de saúde contratado, não sendo possível limitar a responsabilidade do plano de saúde. Quanto ao valor da multa arbitrada, entendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que a decisão agravada não merece retoque. O juízo a quo estipulou prazo e valor para o cumprimento da decisão. Deve-se ponderar que a multa tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir a ré a cumprir a obrigação. No caso, a obrigação da agravante é proceder ao restabelecimento do plano de saúde. Trata-se de providência meramente administrativa e de fácil cumprimento. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso, no futuro, seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterá-lo, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC. Vejamos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;” Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora milita em favor dos agravados, que precisam do restabelecimento do plano de saúde contratado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora